Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE. NEUROBLASTOMA. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 106. RECUSO DESPROVIDO.
1. Por se tratar de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde, o sistema de precedentes brasileiro impõe que se verifique a satisfação dos requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, quais sejam: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
2. No caso dos autos, o NATJUS apontou que o protocolo atualmente disponível no Sistema Único de Saúde não é o mais atual para o tratamento da doença que acomete o autor. Contudo, o que está disponibilizado não é ineficaz, nem de maneira genérica ou específica, considerando as vicissitudes do autor, de maneira que não estaria justificada a demanda. Diante dessa informação do órgão técnico que assessora os magistrados, tem-se por não satisfeito o primeiro requisito definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 para a condenação do ente público ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas ainda não incorporado à política pública em saúde.
3. Recurso conhecido e desprovido.